Tribunal: TJPA
Processo: 0801573-05.2021.8.14.0401
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10748 - Calúnia
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801573-05.2021.8.14.0401

FISCAL DA LEI: ELISIANE ALMEIDA PEIXOTO

FISCAL DA LEI: JOAO PAULO COSTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 0801573-05.2021.8.14.0401

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.
CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS
138, 139 E 140, DO CPB
.
COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO.
ARTIGO 75,
CAPUT
, DO CPP
. COMPETÊNCIA DECLARADA EM FAVOR DO JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, VISTO QUE FOI O PRIMEIRO QUEM RECEBEU UMA DAS AÇÕES PENAIS.
CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE
. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital foi quem primeiro praticou os atos relativos ao processo, atraindo, assim, a competência para si, logo deve ser reputado como o prevento e competente para processar e julgar a ação penal;

2. Conflito conhecido e julgado improcedente, à unanimidade, para declarar a competência do juízo suscitado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do conflito suscitado, para fixar competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital
para processar e julgar o feito, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Jurisdição, suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que divergiu da competência a si imposta para processar e julgar o processo.

Inicialmente a queixa-crime foi autuada sobre o nº 0801573-05.2021.8.14.0401 e distribuída ao Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que declinou de sua competência em face da prevenção do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, visto que tramita por este juízo a queixa-crime nº 0801478-72.2021.8.14.0401, bem como, existe conexão probatória entre ambos os processos.

Os autos foram remetidos ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital que suscitou o presente conflito, afirmando que não há conexão instrumental entre as ações.

O Ministério Público opinou pela improcedência do presente conflito, devendo ser declarado o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital o juízo responsável para processar e julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, ELISIANE ALMEIDA PEIXOTO é moradora e síndica do condomínio Residencial Natalia Lins, localizado na Rodovia Augusto Montenegro nº 3.401, bairro Mangueirão, município de Belém, Estado do Pará. Por discordarem da decisão, após deliberação e aprovação, que reajustou a contribuição ordinária (taxa) condominial, JOÃO PAULO COSTA LIMA e ADNA ANDRADE DE SOUZA, passaram a proferir contra a administração, representada pela síndica, várias ofensas e de maneira reiterada através de texto e áudio em um grupo de mensagens do aplicativo Whatzapp chamando “Por um Natália Lins melhor”, composto por 161 (cento e sessenta e um) moradores a época dos fatos.

Cuida-se de conflito de competência onde a dúvida reside em se verificar a ocorrência de conexão instrumental entre as ações nº 0801573-05.2021.8.14.0401, distribuída ao Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital em 09/02/2021 e nº 0801478-72.2021.8.14.0404, distribuída ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Em ambas as ações penais se apura a prática dos crimes dos artigos 138, 139 e 140 do CPB, cometidos respectivamente por JOÃO PAULO COSTA LIMA e ADNA ANDRADE DE SOUZA, contra a vítima ELISIANE ALMEIDA PEIXOTO, que teve sua honra ofendida em um grupo de conversas de Whatzapp.

Na análise dos autos, verifica-se que os delitos praticados pelos acusados ocorreram no mesmo contexto o que fica demonstrado pela coincidência do rol de testemunhas constantes de ambas as queixas-crime. Desse modo, deve ser reconhecida a conexão probatória ou instrumental, conforme orienta a doutrina
“Essa é sem dúvida a conexão mais ampla, pois o interesse probatório vai muito além de qualquer relação de prejudicialidade penal. Importa que a relação probatória, em que uma mesma prova pode servir para o esclarecimento de ambos os crimes. Demonstrado esse interesse probatório, deve-se relativizar a questão da prejudicialidade, e reunir tudo para julgamento (e instrução) único.”
(Aury Lopes Jr.). Direito Processual Penal. 18ª Ed. São Paulo: Saraiva 2021. Pag. 344.

Sob essa ótica, vejamos as jurisprudências:

PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DESEMBARGADOR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. STJ. ART. 105, I, "A", DA CF/88. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. CAUSA DE AUMENTO. MEIO QUE FACILITE A DIVULGAÇÃO. ARTS. 140 E 141, III, DO CP. INTERNET.

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INSERÇÃO DA OFENSA EM REDE SOCIAL. OFENSAS AUTÔNOMAS. DIVERSOS AUTORES. DIREITO DE QUEIXA. RENÚNCIA TÁCITA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA AUTORIA. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. ESPECIAL FIM DE AGIR. ATIPICIDADE MANIFESTA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397, III, DO CPP.

IMPOSSIBILIDADE.

1. O propósito da presente fase procedimental é determinar se a queixa-crime na qual é imputada a Desembargadora do TJ/RJ a suposta prática do crime de injúria (art. 140 do CP) com causa de aumento do meio que facilite sua divulgação (art. 141, III, do CP) pode ser recebida ou se é possível o julgamento imediato de improcedência da acusação.

2. De acordo com a interpretação mais recente desta Corte sobre sua competência penal originária, a supervisão do inquérito e o processamento e julgamento da ação penal devem permanecer no STJ na hipótese em que o crime imputado a Desembargador for de competência material da Justiça Estadual e abrangido pela competência territorial do Tribunal de Justiça ao qual vinculado e no qual exerce suas funções. Precedente.

3. A determinação da competência territorial para a apuração de crimes contra a honra praticados na internet relaciona-se ao local no qual as redes sociais são alimentadas, no qual ocorre a divulgação do conteúdo supostamente ofensivo. Precedentes.

4. Ao rito especial da Lei 8.038/90 aplicam-se, subsidiariamente, as regras do procedimento ordinário (art. 394, § 5º, CPP), razão pela qual eventual rejeição da denúncia é balizada pelo art. 395 do CPP, ao passo que a improcedência da acusação (absolvição sumária) é pautada pelo disposto no art. 397 do CPP.

5. Quando várias pessoas denigrem a imagem de alguém, via internet, cada uma se utilizando de um comentário, não há coautoria ou participação, mas vários delitos autônomos, unidos no máximo por conexão probatória. Precedente.

6. A falta de inclusão de autor de comentário autônomo na queixa-crime não configura, pois, renúncia tácita ao direito de queixa.

7. Nos termos dos arts. 38 do CPP e 103 do CP, o termo inicial do prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime apenas se inicia no dia em que a vítima vem a saber quem é o autor do crime, sendo ônus do ofensor, especialmente nos crimes cometidos por meio da internet, comprovar o decaimento do direito. Precedente.

8. A absolvição sumária é hipótese de julgamento antecipado do mérito da pretensão punitiva que exige a demonstração inequívoca e manifesta da ocorrência das hipóteses do art. 397 do CPP, inclusive quanto à atipicidade da conduta pela ausência de especial fim de agir nos tipos penais que o exigem.

9. Na presente hipótese, a conduta atribuída à querelada é aparentemente típica, pois houve demonstração, no campo hipotético e indiciário, da intenção deliberada de injuriar, denegrir, macular ou de atingir a honra do querelante, devendo ser apreciada a efetiva existência do especial fim de agir exigido pelo art. 140 do CP no curso da instrução criminal.

10. Queixa-crime recebida.

(APn 895/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019)

QUEIXA-CRIME. ACUSAÇÃO CONTRA DESEMBARGADORA DO TJRJ. PRERROGATIVA DE FORO NO STJ. CRIME DE CALÚNIA CONTRA PESSOA MORTA. QUEIXA PARCIALMENTE RECEBIDA.

1. É do Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar a queixa-crime em questão, que imputa o crime de calúnia a Desembargadora do TJRJ, pois, caso contrário, a Acusada teria de responder perante juiz de direito vinculado ao mesmo Tribunal, o que afrontaria a isenção e independência que norteiam a atividade jurisdicional. Precedentes: QO na APn 878/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 19/12/2018;

APn 895/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019.

2. Por se tratar de crime de calúnia contra pessoa morta (art. 138, § 2.º, do Código Penal), os Querelantes - mãe, pai, irmã e companheira em união estável da vítima falecida - são partes legítimas para ajuizar a ação penal privada, nos termos do art. 24, § 1.º, do Código de Processo Penal ("§ 1.º No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão").

3. A companheira, em união estável reconhecida, goza do mesmo status de cônjuge para o processo penal, podendo figurar como legítima representante da falecida. Vale ressaltar que a interpretação extensiva da norma processual penal tem autorização expressa no art.

3.º do CPP ("A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito"). 4. Ademais, "o STF já reconheceu a 'inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico', aplicando-se a união estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e mesmas consequências da união estável heteroafetiva' [...]". (RE 646721, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).

5. A despeito do cabimento, em tese, da proposta de suspensão condicional do processo, esta teria de ser ofertada concomitantemente com o ajuizamento da queixa-crime, conforme previsão da norma de regência ("ao oferecer a denúncia [ou queixa], poderá propor a suspensão do processo"). E, no caso, não houve tal proposta pelos Querelantes. Outrossim, a Querelada não se manifestou na primeira oportunidade (na resposta à acusação) sobre seu eventual interesse na proposta. Como se vê, o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo incumberia exclusivamente aos Querelantes, sendo que a recusa infundada deveria ser alegada na primeira oportunidade que a Defesa tivesse para se pronunciar nos autos, sob pena de preclusão.
6. Se não bastasse, nesse interregno entre o oferecimento da queixa-crime e esta sessão de julgamento para análise do recebimento da acusação, sobreveio o recebimento de outra queixa-crime nos autos da APn 895/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019, pelo crime de injúria. Portanto, por estar respondendo a outra ação penal, a Querelada não preenche um dos requisitos objetivos do art. 89 da Lei n.º 9.099/1995, qual seja, o benefício pode ser oferecido "desde que o acusado não esteja sendo processado [...] por outro crime".

7. "5. Quando várias pessoas denigrem a imagem de alguém, via internet, cada uma se utilizando de um comentário, não há coautoria ou participação, mas vários delitos autônomos, unidos no máximo por conexão probatória. Precedente. 6. A falta de inclusão de autor de comentário autônomo na queixa-crime não configura, pois, renúncia tácita ao direito de queixa" (APn 895/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019).

8. É sabido que ao procedimento especial da Lei n.º 8.038/90 é aplicável, subsidiariamente, as regras do procedimento ordinário (§ 5.º do art. 394 do CPP). Contudo, não se verifica nem a hipótese de rejeição liminar da queixa (art. 395 do CPP) nem a de absolvição sumária (art. 397 do CPP).

9. É certo que "O dolo específico (animus calumniandi), ou seja, a vontade de atingir a honra do sujeito passivo, é indispensável para a configuração do delito de calúnia" (Apn 473/DF, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJe de 08/09/2008).

10. No entanto, "a inexistência de dolo específico é questão que deve situar-se no âmbito da instrução probatória, por não comportar segura ou precisa análise nesta fase processual, que é de formulação de um simples juízo de delibação. Caso em que as condutas em foco se amoldam, em tese, aos delitos invocados na peça acusatória, sendo que a defesa apresentada pelo querelado não permite concluir, de modo robusto ou para além de toda dúvida razoável, pela improcedência da acusação" (Inq 2036/PA, Tribunal Pleno, Rel.

Ministro CARLOS BRITTO, DJ de 22/10/2004).

11. A conduta da Querelada de divulgar mensagem em rede social, imputando à vítima falecida o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 ("Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa"), configura, em tese, o crime de calúnia.

12. Queixa-crime parcialmente recebida em desfavor da Querelada, como incursa no art. 138, § 2.º, c.c. o art. 141, inciso III, do Código Penal, apenas por ter imputado à vítima falecida o crime do art. 2.º, da Lei n.º 12.850/2013.

(APn 912/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 22/08/2019)

Reconhecida a conexão entre os processos, cumpre esclarecer que o juízo prevento para processo e julgamento.

Com efeito, de acordo com as informações colhidas no sistema PJe a ação penal nº 0801478-72.2021.8.14.0401 foi distribuída ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital no dia 08/02/2021, enquanto que o processo nº 0801573-05.2021.8.14.0401 foi distribuído ao Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital em 09/02/2021.

Desse modo, nos termos do artigo 75,
caput
, do CPP, o juízo prevento é o da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, pois foi o primeiro quem recebeu uma das ações penais.

Ante o exposto, julgo improcedente o presente incidente e declaro competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém. (PA), 25 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/12/2021